Tribunal: TJDFT
Processo: 0007333-23.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007333-23.2017.8.07.0006 RECORRENTE: RODRIGO DA SILVA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, seus incisos e alíneas, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA.ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DO RÉU E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU PRIMÁRIO, COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. No processo penal, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para qualquer dos litigantes ou para a apuração da verdade real (art. 565, CPP). 2. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e autoria do roubo praticado em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, especialmente pelas declarações harmônicas das vítimas, corroboradas pelo reconhecimento do acusado como autor do delito. 3. Não é possível valorar negativamente a personalidade do acusado, se nada há nos autos a respeito da índole do agente, sua maneira de agir e de sentir, ou o conjunto de traços emocionais e comportamentais do indivíduo. 4. O dano patrimonial é consequência normal do crime de roubo, e somente se pode agravar a pena com esse título em caso de prejuízo excepcional, que venha a afetar substancialmente o patrimônio da vítima, o que não se evidencia na espécie. 5. Sendo o réu tecnicamente primário, as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, e a reprimenda final superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, é cabível o regime inicial semiaberto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 41, 395, e 403, todos do Código de Processo Penal, requerendo a anulação do feito por vício insanável de ilegalidade e inconstitucionalidade. Sustenta ter havido error in procedendo no caso em debate. Articula, ainda, cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do devido processo legal. Em petição de ID 15308304, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Antônio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o inciso e as alíneas do permissivo constitucional autorizadores da interposição do recurso, o que torna sua fundamentação deficiente. Ressalte-se o entendimento da Corte superior no sentido de que “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria seguir em relação à invocada afronta aos artigos 41, 395, e 403, todos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Antônio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028